Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER E PAISAGISMO. MULTA PENAL FIXADA TÃO SOMENTE PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. INVERSÃO DEVIDA. TESE 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. MORA – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E A DECISÃO QUE PÔS TERMO ÀS OBRIGAÇÕES HAVIDAS ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. JUROS LEGAIS INCIDENTES DESDE A ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS LEGAIS A CONTAR DA ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. (...) A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana (...) (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

2. Se o recurso contém os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida, não há que se falar em ausência de fundamentação específica, eis que atendido o princípio da dialeticidade.

3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de percentual constante em cláusula penal estipulada em benefício das promitentes-vendedoras e cuja aplicação de forma invertida foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Tese 971.

4. A morosidade do Poder Público não é caso fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega do imóvel nas condições prometidas.

5. Não configura adimplemento substancial quando a parte viabiliza a estrutura básica em condomínio vertical que foi comercializado com a promessa de que ostentaria estrutura de lazer, paisagismo e convivência social.

6. O termo final da mora nas demandas em que se discute a resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel é a data da publicação da decisão que põe fim às obrigações havidas entre os litigantes.

7. Determinada a restituição do montante adimplido pelos promitentes-compradores, o valor deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o pagamento de cada parcela e acrescido de juros legais desde a última citação válida.

8. O descumprimento contratual, via de regra, não enseja responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade.

9. Prejudicial afastada. Preliminar rejeitada. Recursos das partes parcialmente providos.